Tribunal: TJMT
Processo: 1039601-04.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039601-04.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DINORA ALVES ARCE - CPF: 458.205.621-00 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DE TESES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, exigido pelo art. 932, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação não enfrentou, de modo direto e específico, os fundamentos centrais da sentença, limitando-se à repetição de alegações genéricas e desconexas.
4. A ausência de dialeticidade inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença não preenche o requisito da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; TJMT, AgInt n. 1002192-15.2019.8.11.0009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.07.2024; TJMT, AgReg n. 0001777-82.2014.8.11.0087, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 271386885), que
não conheceu o recurso de apelação
(id. 271386885), por violação ao princípio da dialeticidade recursal, no recurso de apelação interposto nos autos

da Ação R
evisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito
n.
1039601-04.2023.8.11.0003
, em trâmite perante a
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

O Agravante alega, em síntese, a inexistência de ilegalidade nas cobranças adotadas, sustentando que os procedimentos obedeceram estritamente ao pactuado entre as partes.

Assevera, ainda, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, porquanto não há cobrança dos juros remuneratórios abusivos.

Pugna pelo provimento do agravo interno, com

a
reconsideração da decisão monocrática
, a fim de que o recurso de apelação seja remetido à deliberação colegiada, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Apresentada contrarrazões no Id. 282873359, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito n. 1039601-04.2023.8.11.0003
, julgada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, cuja interposição foi considerada inadmissível por este Relator, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que o recurso de apelação impugnou de forma adequada os fundamentos da sentença, especialmente no que diz respeito à inexistência de

abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e à legalidade dos encargos pactuados.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Todavia, os fundamentos recursais não se revelam aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

No caso concreto, a sentença recorrida determinou a revisão do contrato pessoal n. 112671935 com a fixação dos juros remuneratórios à
taxa média do mercado
correspondente a 1,74% ao mês e 22,95% ao ano.

Contudo, a análise do teor da apelação interposta revela que o recorrente limitou-se a reiterar argumentos genéricos acerca da suposta legalidade das cláusulas contratuais, mencionando que a utilização da conta corrente para abatimento das parcelas contratadas não configura penhora de salário, bem como discorrendo, de forma vaga, sobre superendividamento.

Assim, inexistente

impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta configurada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ, o recurso não deve ser conhecido.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade impõe que o recurso interposto enfrente de modo direto e específico os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de teses já anteriormente expostas. A propósito:

"AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito (art. 932, III CPC)"
(N.U 1002192-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NA SENTENÇA DECISÃO MONOCRÁTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. O art. 1.010, II do Código de Processo Civil preceitua a necessidade de serem apontados os fundamentos de fato e direito, no recurso de apelação, que justificam a reforma da sentença proferida."
(N.U 0001777-82.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

No presente caso, o recurso de apelação não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, limitando-se à reprodução de argumentação genérica e desconexas, o que inviabiliza seu conhecimento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por inadmissível, com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025